Tribunal: TJBA
Processo: 8058245-76.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus nº 8058245-76.2025.8.05.0000 Paciente: Fabricio Santos Passos Impetrante: Danilo De Almeida Oliveira (OAB/BA 63.433) Impetrante: Gutemberg Pereira Da Silva (OAB/BA 69543) Impetrado: Juiz de Direito da Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa da Comarca de Salvador DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE DESNECESSIDADE DA PRISÃO. MATÉRIA JÁ APRECIADA EM ANTERIOR WRIT. REITERAÇÃO DE PEDIDO. CONHECIMENTO PARCIAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM. I. Caso em exame Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, no contexto de organização criminosa. Pleito de revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares, diante da alegada ausência de fundamentos para a custódia e do excesso de prazo na sua reavaliação. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível novo exame da alegação de desnecessidade da prisão preventiva, já apreciada em habeas corpus anterior; e (ii) verificar se a ausência de reavaliação da prisão preventiva no prazo legal enseja constrangimento ilegal. III. Razões de decidir A alegação de ausência de fundamentos para a prisão já foi examinada em habeas corpus anterior, o que impede nova análise por configurar reiteração de pedido. Constatada a ausência de reavaliação da prisão preventiva no prazo de 90 dias, em desacordo com o art. 316, parágrafo único, do CPP, impõs-se impõe a necessidade de reexame imediato pelo juízo de origem, não conduzindo automaticamente a revogação da prisão preventiva, tampouco à concessão de liberdade provisória. IV. Dispositivo e tese Habeas corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, concedida parcialmente a ordem para determinar ao juízo de origem a imediata reavaliação da prisão preventiva. Tese de julgamento: “1. A alegação de desnecessidade da prisão preventiva, já apreciada em habeas corpus anterior, não pode ser reapreciada por configurar reiteração de pedido. 2. A não observância do prazo legal de 90 dias para reavaliação da prisão preventiva enseja constrangimento ilegal, devendo o juízo competente realizar o reexame imediato da medida cautelar, não conduzindo automaticamente a revogação da prisão preventiva, tampouco à concessão de liberdade provisória” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312 e 316, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 6581/DF e ADI 6582/DF, Plenário, j. 08.03.2022; STJ, AgRg no HC 462.030, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 05.03.2020; STJ, HC 798.380/PA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 20.03.2023 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8058245-76.2025.8.05.0000, em que figuram como partes os acima nominados. Acordam os magistrados integrantes da Segunda Câmara Criminal 2ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer em parte o writ, e na parte conhecida, conceder parcialmente a ordem para determinar ao juízo de origem a reavaliação da prisão, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, [data registrada no sistema]. Desembargador Mario Alberto Simões Hirs Relator